Tribunal: TJBA
Processo: 8006060-37.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. AC/VB TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8006060-37.2020.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus Embargante: Raimundo José dos Santos Fontes Advogado: Dr. Carlos Magno Burgos (OAB/BA: 17.922) Origem: Ação Penal nº. 0500526-13.2019.8.05.0103 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE ACÓRDÃO OFENDE AO DISPOSTO NO ART. 93, IX DA CF/88. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES DECIDIDAS PELO COLEGIADO. MATÉRIAS NÃO SUSCETÍVEIS DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Alegações apresentadas na impetração devidamente analisadas e afastadas conforme vislumbra-se de trecho do voto a seguir destacado: “(...) HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CP). PACIENTE DENUNCIADO, NA DATA 04.04.2019, ACUSADO DE TER, REITERADAS VEZES, ENTRE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS DE 2001/2015, PRESTADO FALSAS INFORMAÇÕES PERANTE ÓRGÃOS OFICIAIS, COM O OBJETIVO DE LOGRAR ÊXITO NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL SEM QUALQUER CORRESPONDÊNCIA COM AS OBRAS QUE ENTÃO EXECUTAVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO E DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. DELITO IMPUTADO COM PENA MÁXIMA ABSTRATA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SE O DOCUMENTO É PARTICULAR. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO ÚLTIMO FATO TÍPICO PERPETRADO (01.06.2015) E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (08.04.2019). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS INSERTOS NO ART. 41, DO CPP, DE FORMA A PERMITIR A AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, DESIGNADA PARA O DIA 01.04.2020, PREJUDICADO. REALIZADA ANÁLISE NA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE Nº. 0500526-13.2019.8.05.0103, POR MEIO DO SISTEMA SAJ DE PRIMEIRO GRAU, VERIFICA-SE A SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REDESIGNANDO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 14.08.2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA”. 2. Insurgência recursal que não se encontra voltada a qualquer omissão ou contradição, pois inexistentes, mas, simplesmente, à justiça da decisão colegiada, o que não constitui motivação adequada para provimento dos presentes embargos declaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8006060-37.2020.8.05.0000, onde consta como embargante RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS FONTES. Acordam os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.